Tribunal: TJBA
Processo: 8160920-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160920-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: RODRIGO OLINTO MOREIRA BORRI

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como RUAN GABRIEL DA PAIXAO SANTANA

EMENTA

Apelação Cível. Cancelamento de pacote de viagens. Ausência de devolução do valor. Sentença que condenou solidariamente as acionadas ao reembolso dos valores pagos e a indenizar por danos morais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada, haja vista que a apelante, em seu recurso, reporta-se aos fundamentos da sentença. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A apelante afirma que seria parte ilegítima a figurar no feito, haja vista que atuou como simples intermediadora da compra, não tendo tido ingerência sobre os fatos alegados. De logo se consigna que a relação entre as partes é de consumo, devendo incidir todo o regime protetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A apelante, ao intermediar os pagamentos entre o consumidor e a fornecedora dos pacotes de viagem, com isso auferindo lucros, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, possui responsabilidade solidária nos termos dos artigos 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Mérito. Destaca-se que pela documentação acostada à exordial, é possível notar tanto a compra do pacote de viagens quanto o pedido de cancelamento. Todavia, as acionadas deixaram de comprovar que houve o tempestivo reembolso do valor, razão pela qual o recorrido faz jus à sua repetição por intermédio desta demanda. Ainda que a apelante alegue que não cometeu ação ou omissão ilícita, rememora-se que a sua responsabilidade se dá pela sua participação na cadeia de fornecimento, calcada no risco do empreendimento. Outrossim, a situação é evidentemente ensejadora de danos morais, em especial pelo desvio produtivo do consumidor em tentar, sem sucesso, resolver o problema administrativamente. Sabe-se que tal indenização deve ser fixada de modo a oferecer reparação o suficiente aos danos sofridos mas não ocasionar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. Tendo como bases tais prismas, bem como os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, vê-se que o importe fixado pela sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela adequado para o caso em comento. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8160920-51.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante a
ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
,
e como apelado
RODRIGO OLINTO MOREIRA BORRI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.